Tribunal: TJDFT
Processo: 0746859-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746859-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DRIDAN STORE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, ADRIANA PAULO MUNIZ MODESTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra decisão proferida nos autos da execução de título executivo extrajudicial de no 0724441-92.2024.8.07.0001, na qual contende com DRIDAN STORE COMERCIO DE ROUPA E ACESSORIOS LTDA-ME e ADRIANA PAULO MUNIZ MODESTO. Por meio da decisão agravada, o pedido de realização de nova pesquisa via SISBAJUD, na modalidade reiterada por 30 dias, foi indeferido, sob o fundamento de ausência de elementos que indiquem alteração na situação econômica do devedor, bem como pela existência de decisão anterior que já havia autorizado diligência semelhante, sem êxito. Determinou-se o aguardo do julgamento de outro agravo de instrumento relacionado ao mesmo tema (ID 253213284). Confira-se: “Indefiro o pedido de realização de pesquisa via SISBAJUD na modalidade reiterada por 30 dias, considerando que este juízo já deferiu a pesquisa ao mencionado sistema, todavia, a consulta não atingiu montante razoável frente ao débito. Tendo em vista o resultado da última diligência via SISBAJUD realizada (ocorrida em Fevereiro/2025), e, diante da ausência de documentos que permitam inferir que houve modificação da situação econômica do devedor apta à ensejar a realização de nova pesquisa, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. Aguarde-se o julgamento do do agravo de instrumento no 0735243-21.2025.8.07.0000, conforme decisão de ID 249104709.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento; b) o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, autorizando nova pesquisa via SISBAJUD. Sustenta o agravante ser necessária a realização de nova pesquisa via SISBAJUD, especialmente na modalidade “teimosinha”, como meio eficaz para localizar ativos financeiros do devedor, diante da inércia da parte executada após intimação para pagamento do débito. Argumenta que o lapso temporal desde a última diligência justifica a renovação da medida, conforme jurisprudência do TJDFT. Alega que a decisão agravada não enfrentou todos os argumentos relevantes, contrariando o disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC. Afirma que a execução deve tramitar no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, e que a negativa de uso da ferramenta SISBAJUD compromete a efetividade da prestação jurisdicional. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 77730765. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de penhora de valores constantes na conta bancária da parte devedora, considerando que a última consulta SISBAJUD foi realizada há menos de 1 ano (fevereiro de 2025). O Superior Tribunal de Justiça tem entendido no qual as partes devem receber tratamento processual respeitando-se o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira a preservar a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. A realização da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, porquanto o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Nesse contexto, a última consulta foi realizada há menos de 1 ano (fevereiro de 2025), revelando-se desnecessária nova pesquisa, especialmente porque não foi constatada a comprovação de ativos financeiros da parte executada. Não sendo demonstrados indícios da alteração da situação financeira da devedora ou ainda sem ter transcorrido prazo considerável desde a última pesquisa aos sistemas informatizados, incabível a reiteração de novas diligências para eventual localização de bens penhoráveis da agravada/executada. A propósito, seguem julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD. LAPSO DE TEMPO MENOR QUE 1 ANO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. Inadmite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informação patrimonial do executado, quando não transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. 3. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado foi realizada há menos de 1 (um) ano, tem-se por desarrazoada a renovação de novas consultas, pois transcorrido lapso temporal insuficiente para alteração da condição financeira da parte executada. Além disso, sequer houve demonstração de possível modificação da situação financeira da parte executada. 4. Os pedidos de reiteração e realização das diligências, realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (0722006-17.2025.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 02/09/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. ORDEM REITERADA DE BLOQUEIO. NOVA CONSULTA. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença (ação de rescisão contratual). 2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de nova consulta Sisbajud com reiteração das ordens de bloqueio por 30 dias. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de deferir nova pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud com repetição de ordens de bloqueio por 30 dias. III – Razões de decidir 4. A última pesquisa Sisbajud foi realizada há menos de um ano e foi infrutífera, logo, não é razoável deferir a renovação da consulta com reiteração automática das ordens de bloqueio. Mantida a decisão agravada. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, I; 854. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07257002820248070000, Acórdão no 1917062, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 3/9/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07088315820228070000, Acórdão no 1652216, Relator Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 9/12/2022.” (0715854-50.2025.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 05/08/2025.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, dia 23 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator